Tribunal: TJMT
Processo: 1024097-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024097-48.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (EMBARGANTE), CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA - CPF: 900.874.291-87 (EMBARGANTE), TEREZA REZENDE SANTOS - CPF: 079.467.241-87 (EMBARGANTE), ABEILARD DIAS DOS SANTOS - CPF: 091.381.021-53 (EMBARGANTE), THAIS REZENDE SANTOS - CPF: 919.771.931-53 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO - CPF: 044.932.166-54 (EMBARGANTE), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (EMBARGADO), CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA - CPF: 900.874.291-87 (EMBARGADO), TEREZA REZENDE SANTOS - CPF: 079.467.241-87 (EMBARGADO), ABEILARD DIAS DOS SANTOS - CPF: 091.381.021-53 (EMBARGADO), THAIS REZENDE SANTOS - CPF: 919.771.931-53 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO - CPF: 044.932.166-54 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE ADVERSA. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO PELO ADVOGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e deu provimento ao recurso da embargante, reformando apenas a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em razão do desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4. A majoração dos honorários em grau recursal constitui consequência legal do desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, sendo devida independentemente da reforma da base de cálculo dos honorários fixados na sentença.

5. A fixação do percentual de majoração deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando-se a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados da embargante em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

"A omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC enseja o acolhimento dos embargos de declaração para majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora quando do desprovimento do recurso da parte adversa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11 e § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. – EPP
em face do acórdão de id. 303290363, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e deu provimento ao recurso de apelação da embargante, apenas para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 307904867), sustentando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, alegando que o recurso visa apenas a rediscussão da matéria já decidida.

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA e outros
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de curadora especial, também apresentaram contrarrazões (ID 312251378), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de inexistência de omissão a ser sanada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de embargos de declaração opostos por
A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. – EPP
em face do acórdão de id. 303290363, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e deu provimento ao recurso de apelação da embargante, apenas para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, verifico que assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A e dar provimento ao recurso de apelação da A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. – EPP, foi omisso quanto à aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, quanto à respectiva fixação, os limites e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o deste artigo."

No caso em análise, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo a sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito. Além disso, deu provimento ao recurso de apelação da A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. – EPP para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que estes fossem calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, correspondente ao valor atualizado da dívida exequenda (R$ 627.306,85), mantido o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença.

Contudo, o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

Cumpre destacar que a majoração dos honorários em grau recursal é devida independentemente da reforma da base de cálculo dos honorários fixados na sentença, pois decorre do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado pelos advogados da A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. – EPP em grau recursal, bem como o desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Para a fixação do percentual de majoração, deve-se levar em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelos advogados da embargante em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões ao recurso do Banco do Brasil S/A e a sustentação do seu próprio recurso, entendo adequada a majoração dos honorários advocatícios em
2%
(dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 627.306,85).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, em consequência, majorar os honorários advocatícios em favor dos advogados da
A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. – EPP
em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 627.306,85), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025